Tribunal: STJ
Processo: 0211290-93.2016.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778301 - GO(2024/0407754-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGROSAFRA PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
EMBARGANTE
: MARALICE RUBIA DE ABREU ALVES
EMBARGANTE
: MÁRIO HÉLIO ALVES
ADVOGADOS
: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - GO009899
ANDRÉ MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - GO025409
PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - GO033223
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
FELIPE ASSUNÇAO MOREIRA CARRIJO - GO053806
GETULIO TARGINO LIMA - GO001327
CARLOS GAUDIO FLEURY DE SOUZA - GO022041
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de
declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial
interposto em face de acórdão que tratou de ação indenizatória por prejuízos
decorrentes de expropriações havidas em ações de execução relativas a cédulas de
crédito rural pignoratícias não securitizadas, posteriormente declaradas nulas.2. A
parte embargante alegou a existência de vícios no julgado, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, apontando omissão, contradição, obscuridade e erro
material.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) saber
se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os
art. 1.022
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão
embargada.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A decisão embargada não apresenta omissão,
pois examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.5.
Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
contradição.6. A decisão embargada não apresenta obscuridade, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada compreensão do
raciocínio jurídico adotado.7. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.8. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão, não podendo ser
utilizados para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.9. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão ou
contradição quando a decisão judicial examina suficientemente as questões suscitadas
Documento eletrônico VDA55096327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 108e0fc0-a6a4-47b4-a49d-7535141456c7

pelas partes, ainda que decida em sentido contrário aos seus interesses.IV.
DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 108e0fc0-a6a4-47b4-a49d-7535141456c7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778301 - GO(2024/0407754-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGROSAFRA PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
EMBARGANTE
: MARALICE RUBIA DE ABREU ALVES
EMBARGANTE
: MÁRIO HÉLIO ALVES
ADVOGADOS
: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - GO009899
ANDRÉ MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - GO025409
PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - GO033223
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
FELIPE ASSUNÇAO MOREIRA CARRIJO - GO053806
GETULIO TARGINO LIMA - GO001327
CARLOS GAUDIO FLEURY DE SOUZA - GO022041
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em face de
acórdão que tratou de ação indenizatória por prejuízos
decorrentes de expropriações havidas em ações de execução
relativas a cédulas de crédito rural pignoratícias não
securitizadas, posteriormente declaradas nulas.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando omissão, contradição, obscuridade e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil; e (ii) saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da
decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

5. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição.
6. A decisão embargada não apresenta obscuridade, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
7. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
8. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da
causa ou modificar o julgado.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou contradição quando a
decisão judicial examina suficientemente as questões suscitadas
pelas partes, ainda que decida em sentido contrário aos seus
interesses.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão
de minha relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO
DO BRASIL. NULIDADE DE EXECUÇÕES. PRESCRIÇÃO. PERDA
DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.

ALINHAMENTO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
282/STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que tratou de ação indenizatória por
prejuízos decorrentes de expropriações havidas em ações de
execução relativas a cédulas de crédito rural pignoratícias não
securitizadas, posteriormente declaradas nulas.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
pela necessidade de reexame fático-probatório e na
Súmula n. 7/STJ,
ausência de prequestionamento das teses de ilegitimidade passiva e
incompetência absoluta, conforme
por analogia.
Súmula n. 282/STF
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial
pode ser conhecido diante da alegação de que as matérias discutidas
são exclusivamente de direito e não demandam reexame fático-
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

probatório; e (ii) saber se houve prequestionamento, ainda que
implícito, das teses relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência
absoluta da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
4. A
impede o conhecimento de recurso especial
Súmula n. 7/STJ
quando a análise das questões suscitadas demanda reexame do
acervo fático-probatório, como no caso das alegações de julgamento
extra petita, coisa julgada, prescrição, responsabilidade civil e forma
de liquidação.
5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito das teses de
ilegitimidade passiva e incompetência absoluta atrai a incidência da
por analogia, impedindo o conhecimento do
Súmula n. 282/STF,
recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial não pode ser utilizado para promover revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem.
7. A parte agravante não demonstrou que as questões suscitadas
poderiam ser analisadas sem reexame de fatos e provas, nem
apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
afastassem os óbices das Súmulas n.
e
7/STJ
83/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...) De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser
exercido, neste caso, é negativo. Pelo que se dessume das
razões recursais, vejo que a parte recorrente aponta a
ocorrência de julgamento extra petita, bem como pugna pela
necessidade de reconhecimento da prejudicial de coisa julgada.
Pretende que seja declarada a prescrição do pleito reparatório
promovido em seu desfavor, registrando que não estão
presentes elementos suficientes da responsabilidade civil. Além
disso, busca que a liquidação dos lucros cessantes seja
realizada pelo procedimento comum. Neste contexto, é indene
de dúvidas que derruir as convicções adotadas no acórdão
vergastado, demandaria evidente reexame de fatos e provas da
causa, o que se revela defeso em sede de recurso especial,
conforme a inteligência da Súmula 7 do STJ (cf. STJ, 2a T.,
AgInt no AR Esp
Rel. Min. Herman Benjamin, D Je
2251718/DF,
de
[1]; cf. STJ, 2a T., AgInt no AR Esp
30/06/2023
2072568/PI,
Rel. Min. Francisco Falcão, D Je de
[2]; cf. STJ, 3a
01/12/2022
T., AgInt no AR Esp
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
1602394/RJ,
Cueva, D Je de
[3]; cf. STJ, 4a T., AgInt no AR Esp
15/05/2024
Rel. Min. Marco Buzzi, D Je de
[ 4 ] ; cf.
2447099/RJ,
25/04/2024
STJ, 1a T., AgInt no AR Esp
Rel. Min. Paulo Sérgio
1103937/SP,
Domingues, D Je de
[5]; cf. STJ, 4a T., AgInt no AgInt
26/06/2024
no AR Esp
Rel.a Min.a Maria Isabell Gallotti, D Je
2127670/PR,
de
[6]). Da mesma forma, não encontra guarida a
15/06/2023
tese ventilada pela parte recorrente em relação à suposta
violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.
Partindo do pressuposto de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever, frise-se, apenas enfrentar as questões
realmente capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida, é certo que a análise do acerto ou desacerto do
acórdão recorrido, no que se refere à (in)observância ao
princípio da persuasão racional pelo prisma da apreciação de
todas as teses relevantes para o deslinde da causa, esbarra no
óbice da Súmula 7 da Corte Cidadã, pois, sem dúvida, seria
necessária uma sensível incursão no acervo fático-probatório
para se dizer qual(is) tese(s) seria(m) pertinente(s) para a
resolução do conflito, sendo, então, passível(is) de análise por
parte do Órgão julgador (cf. STJ, 2a T., AgInt no AR Esp
Rel. Min. Francisco Falcão, D Je de
[7];
2419131/SC,
06/12/2023
cf. STJ, 4a T., AgInt no AR Esp
Rel. Min. Antônio
2424327/DF,
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

Carlos Ferreira, D Je de
[8]). De resto, cumpre
28/11/2023
consignar que as insurgências ventiladas pelo banco recorrente
em relação à sua ilegitimidade e a competência da Justiça
Estadual para processamento do feito, não foram objeto de
discussão efetiva no acórdão atacado. Conforme é sabido, a
matéria controvertida suscitada, para fins de configuração do
prequestionamento, deve ser abordada dentro do contexto da
legislação federal supostamente violada, apreciando-se a
viabilidade da tese recursal, o que, na hipótese, não ocorreu,
revelando vício formal intransponível à admissibilidade do
Recurso Especial, atraindo, portanto, o óbice da Súmula 282 do
STF, por analogia (cf. STJ, 3a T., AgInt nos E Dcl no R Esp
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, D Je de
1947805/SP,
[9]; cf. STJ, 1a T., AgInt no R Esp
Rel.
16/10/2023
1937132/SP,
Min. Sérgio Kukina, D Je de
[10]). Ao teor do
29/06/2023
exposto, deixo de admitir o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos.
O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
O Tribunal de origem, em sucessivos julgamentos de embargos de
declaração, enfrentou a matéria devolvida, abordando a tese de
prescrição, a caracterização dos danos (morais, perda de uma chance,
lucros cessantes) e o afastamento da coisa julgada, ainda que com
resultado desfavorável à pretensão do agravante.
A ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
quando já tiver encontrado motivação suficiente para o deslinde da
causa .
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
A persistente insatisfação do recorrente com o desfecho do julgamento
e a leitura que a Corte Estadual fez da legislação federal
(notadamente a prescrição e a teoria da perda de uma chance) não
configura, por si só, vício de omissão ou contradição no acórdão, mas
sim mero inconformismo que refoge à estreita via dos embargos de
declaração.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Além disso, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de
origem.
As teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta (Arts. 17 e
45 do CPC) não foram debatidas pelo TJGO sob a ótica da
participação do INCRA, mas sim da responsabilidade direta do
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

BANCO DO BRASIL pelos danos reflexos decorrentes de sua conduta
ilícita anterior à desapropriação.
O Tribunal de origem limitou a indenização da responsabilidade do
banco aos danos reflexos (
e
) e
perda de uma chance
lucros cessantes
afastou os danos emergentes diretos, que seriam aqueles discutidos
na Justiça Federal.
Assim, não houve juízo de valor explícito sobre a tese da
nos moldes em que é exigido para o
ilegitimidade/incompetência
REsp, o que atrai a incidência das Súmulas n 282 e 356 do STF, por
analogia.
Ademais, O pleito de compensação da condenação com eventuais
dívidas rurais remanescentes dos agravados (Art. 368 do CC) não foi
objeto de debate no acórdão recorrido. Embora o Tribunal de origem
tenha relegado a questão para a fase de cumprimento de sentença, a
matéria carece de prequestionamento adequado para análise na
instância especial.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
no que tange às teses de prescrição, perda de uma chance e lucros
cessantes (Arts. 189, 206, § 3o, V, 186 e 927 do CC), mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
A Corte Estadual, após analisar a complexa cronologia dos fatos
(negativa de securitização em 1996, anulação das execuções pelo
STJ em 2011, e
posteriores em 2016 e
arquivamentos/indenizações
2019), firmou que o termo inicial da prescrição (
) é a data do
actio nata
arquivamento das ações de execução (
e
,
29/09/2016
06/11/2019)
quando os agravados tiveram a "frustração pela insuficiência da
recomposição patrimonial".
A alteração desse marco fático, para retroagir a prescrição à data da
decisão do STJ em 2011 ou a fatos anteriores, exigiria novo exame do
acervo probatório para reavaliar o momento exato da consolidação da
lesão, o que é vedado em recurso especial.
Da mesma forma, as conclusões do acórdão acerca da
responsabilidade civil do banco e da adequação da indenização por
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

perda de uma chance (com base nos laudos do INCRA e na
impossibilidade de defesa
da produtividade) e
administrativa/judicial
dos lucros cessantes são eminentemente fáticas.
O Tribunal de origem concluiu que o dano é concreto e não hipotético,
decorrente da cessação da atividade agropecuária por ato ilícito do
banco, não se admitindo a revisão desses pressupostos em sede de
recurso especial .
Assim, a revisão do
indenizatório por danos morais e perda
quantum
de uma chance (Art. 944 do CC) também encontra óbice na
visto que o valor fixado (R$ 100.000,00 para a PJ,
Súmula n. 7/STJ,
R$ 50.000,00 para cada pessoa física e R$ 300.000,00 a título de
perda de uma chance, no total) não se mostra flagrantemente
desproporcional à gravidade do ato ilícito e à longevidade do
sofrimento imposto.
De fato, presente a função uniformizadora do recurso especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso
especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de
origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado
afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que "No tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
A arguição de julgamento
(Arts. 141, 492 e 1.013 do CPC)
extra petita
em razão do reconhecimento da perda de uma chance também é de
ser rejeitada, porquanto o acórdão recorrido, ao conferir a correta
qualificação jurídica (
) ao pedido genérico de danos
iura novit curia
materiais, alinhou-se à jurisprudência do STJ.
A Corte Superior pacificou o entendimento de que a qualificação
jurídica diversa dos fatos narrados e dos pedidos formulados não
configura vício
, desde que não se alterem os fatos
extra petita
narrados, a causa de pedir ou o pedido final .
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:32
Código de Controle do Documento: 7958d40d-4b40-4e19-8ea8-f2fb0e2a72df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.778.301 / GO
Número Registro: 2024/0407754-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02112909320168090049 21129093 2112909320168090049
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
AGRAVADO
: AGROSAFRA PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
AGRAVADO
: MARALICE RUBIA DE ABREU ALVES
AGRAVADO
: MÁRIO HÉLIO ALVES
ADVOGADOS : ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - GO009899
ANDRÉ MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - GO025409
PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - GO033223
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
FELIPE ASSUNÇAO MOREIRA CARRIJO - GO053806
GETULIO TARGINO LIMA - GO001327
CARLOS GAUDIO FLEURY DE SOUZA - GO022041
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: a91e86b7-ccd3-48d6-9155-266b5128e5e6

EMBARGANTE : AGROSAFRA PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
EMBARGANTE : MARALICE RUBIA DE ABREU ALVES
EMBARGANTE : MÁRIO HÉLIO ALVES
ADVOGADOS
: ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - GO009899
ANDRÉ MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - GO025409
PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - GO033223
BENEDITO TORRES JUNIOR - GO059046
FELIPE ASSUNÇAO MOREIRA CARRIJO - GO053806
GETULIO TARGINO LIMA - GO001327
CARLOS GAUDIO FLEURY DE SOUZA - GO022041
BENEDITO TORRES NETO - GO009515
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: a91e86b7-ccd3-48d6-9155-266b5128e5e6